Tribunal: TJES
Processo: 5009119-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009119-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5009119-59.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

EMBARGAD
O
: JUAREZ JANUARIO CARDOSO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. RECONHECIMENTO DE OBSCURIDADE DE OFÍCIO. REFORMA PARCIAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 7853841. Contrarrazões apresentadas (Id. 7991094).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
7853841
)
opostos pel
o
embargante/
recorr
ente
em face de
A
córdão
(Id. 7807596)
que conheceu d
e

seu
recurso inominado interposto
,
mas negou-lhe provimento
e conferiu parcial provimento ao recurso manejado pelo embargado para reformar parcialmente a r. sentença objurgada para aplicar o disposto do Art. 42, parágrafo único, do CDC na condenação a indenização por danos morais fixados em sentença e majorar o quantum para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão
, vez que
o acórdão embargado teria sido
omisso em não fundamentar a razão de aplicação da condenação ao pagamento na forma dobrada e não determinar a compensação de ditos valores depositados na conta do embargante e sem comprovada a devolução.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de
omissão conforme parágrafo supra
, entende-se que
tal tese
não prospera, pois,
conforme exposto em fundamentação,
a contratação de empréstimo objeto dos autos se deu de forma unilateral, sem a devida anuência do requerente, de forma que forçoso a condenação em dobro, salientando, a título de pertinência, que esse é o entendimento pacificado nesta e demais Turmas Recursais do TJES.

Veja-se:

(FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO – ID.
7807596
)

Com efeito, em análise detida das provas dos autos nota-se que a instituição financeira ré não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprova que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, isto porque, o que fora juntado a lide, em sede de contestação, foi somente contrato sem sequer assinatura ou meio digital que comprova ciência da parte demandante, ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (Art. 42, parágrafo único do CDC), considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo, por este motivo
voto pela reforma da r. sentença para condenar o banco/réu requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos aos descontos promovidos, na forma dobrada, aplicando-se os efeitos do
artigo 42, parágrafo único do CDC.

Não distante,
não acolho o pleito de reconhecimento de omissão quanto a permissão de compensação da pecúnia de condenação com o montante depositado na conta do requerente em razão do empréstimo objeto dos autos, haja vista que tal pedido fora positivado a favor do embargante em sede de sentença e não houve reforma deste comando no Acórdão.

Veja-se:

(FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO – ID.
7807596
)

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6374752), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular os contratos de empréstimo consignado nº 058700015920200915 e 003865513112 0210806, bem como declarar a inexigibilidade dos débitos decorrente dos contratos e determinar que o réu se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa a ser arbitrada, oportunamente. Ainda, condeno o réu a restituir o autor os valores descontados mensais em seu benefício, de forma simples, no valor de R$ 11.334,68, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação. Por fim, condeno o banco a pagar R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.
Autoriza-se a compensação do valor da condenação, com valor recebido pelo autor.
”

Importa frisar que

não é obrigado o Poder Judiciário a atingir precisamente todos os argumentos trazidos pela parte reclamante, deve, sim, através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na
l
ei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu
na presente
demanda, ademais, vale dizer que
tal entendimento se encontra pacificado e pavimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. [...] DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. [...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1863024/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 29.6.2020, DJe 1.7.2020). Ademais, infere-se do sobredito excerto do voto condutor que a conclusão alcançada pelo órgão fracionário no sentido da possibilidade de readaptação do recorrente à atividade laboral, com restrição de suas funções, amparou-se na análise de legislação local, notadamente das Leis Municipais nº. 1.278/91 e 2.542/05, circunstância a atrair a incidência analógica da Súmula 280 do ST, segundo a qual “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
Não há falar em violação do artigo 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem julga a matéria, de forma clara, coerente e fundamentada, pronunciando-se, suficientemente, sobre os pontos que entendeu relevantes para a solução da controvérsia, ainda que desfavorável à pretensão do recorrente
. 2. É inviável a análise da questão controvertida dos autos porquanto demanda a análise da Lei Municipal que disciplina a matéria. Logo a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional, quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c art. 255 do RISTJ). No caso dos autos, a recorrente não realizou o cotejo analítico dos arestos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 420.702/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 01/04/2014). Do exposto, com arrimo no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmito o recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Vitória-ES., 08 de fevereiro de 2022. Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA Vice-Presidente do TJES

E
ntretanto, ainda que não suscitado pelo embargante, verifico da decisão embargada presença de obscuridade, porque o acolhimento do recorrente/embargado de aplicação do Art. 42, parágrafo único, CPC, se versou sobre a indenização moral, ao passo em que deve versar sobre o dano
material.

Veja-se:

(
DISPOSITIVO
ACÓRDÃO – ID.
7807596
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu ITAU UNIBANCO S.A. e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerente JUAREZ JANUARIO CARDOSO,
reformando a r. sentença guerreada, em parte,
para aplicar o disposto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor na condenação a indenização por danos
morais
fixada pelo Juízo Primevo, bem como majorar o valor de indenização moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença. Fica mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Dessa feita, reconhecendo obscuridade no Acórdão embargado, de ofício, reformo-o parcialmente tão somente para fazer constar que a condenação a restituição em dobro deve incidir nos danos materiais, razão em que o dispositivo do Acórdão de Id.
7807596
, passará a ser o seguinte:

(
DISPOSITIVO

REFORMADO
ACÓRDÃO – ID.
7807596
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu ITAU UNIBANCO S.A. e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerente JUAREZ JANUARIO CARDOSO,
reformando a r. sentença guerreada, em parte,
para aplicar o disposto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor na condenação a indenização por danos
materiais
fixada pelo Juízo Primevo, bem como majorar o valor de indenização moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença. Fica mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
,
contudo, DE OFÍCIO, reconheço obscuridade no Acórdão embargado e reformo-o parcialmente apenas para fazer constar em parte dispositiva que a aplicação do Art. 42, parágrafo único do CDC versará nos danos materiais, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)